Tribunal: TJES
Processo: 0004794-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004794-52.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
147
DO
CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 24-A
DA
LEI N° 11.340/06.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PREJUDICADO
. PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima e de seu filho, evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes estabelecidos no artigo 147, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei 11.343/06.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Prejudicado o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, considerando que as penas primárias já foram fixadas no patamar mínimo estabelecido em lei na sentença.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022).
5. Incabível o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o apelante era maior de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.
6. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesle
y
Tongo da silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra às fls. 69/74v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...
] no dia 28 de abril de 2022, por volta de 11hOmin, na Rua Guarani, n°
32, Bairro Jardim Carapina, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações
íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu as Medidas Protetivas de
Urgência em favor de Evilaine Maria Sant'Ana, sua ex-companheira e vítima, bem
corno, prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de lhe causar
mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente, possuindo um filho em comum. O casal está sepa
ra
do desde o ano de 2020.

A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos n° 0007248-73.2020.8.08.0048. De tal decisão, o Requerido foi intimado em 25/05/2020, conforme documento em anexo. A decisão proíbe o Denunciado de se aproximar da vítima, de sua residência, bem como manter qualquer tipo de contato com ela.

No dia 28 de abril de 2022, por volta de
11
hOOmin, o Denunciado, descumprindo as medidas protetivas, foi até a residência da vítima, instante em que a ameaçou dizendo que a mataria e também seu filho menor de idade, fruto de outro relacionamento da vítima.

A vítima, amedrontada, registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia, ocasião em que disse: "Que tem medo de Wesle
y
e acredita que a qualquer momento pode ser morta por ele".

[...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147 do Código Penal,
e artigo 24-A,
da
Lei n° 11.340/06
, à pena total de
0
4
(
quatro
) meses

e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 79/84v dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante quanto aos crimes que foi condenado, ao fundamento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula
ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
i
ii
)
o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, i
v)
o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa,
v)
o decote do valor fixado a título de danos morais, e
v
i
)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já o
artigo 24-A, da nº Lei 11.343/06,
impõe o cumprimento da pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos para quem “
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
”.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade do
s
crime
s
restaram evidenciadas pel
a
sentença de deferimento de medida protetiva
às fls. 08/10,
Boletim Unificado às fls.
15/16
,
e pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

Nessa perspectiva, em sede investigativa à fl.
06
dos autos físicos,
Evilaine Maria Sant’ana narrou o seguinte:

“
que conviveu com Wesley
T
ongo da
Si
lva e não sabe informar quanto tempo; que dessa uni
ã
o tiveram um filho, hoje com quatro anos de idade; que tem outro filho de relacionamento anterior, hoje com 13 anos de idade; que está separada de Wesley desde 2020; que tem med
i
das protetivas de urgência deferi
das

p
rocesso n° 0016072842
0
218080048, que possui outras ações contra ele na forma da
L
ei 11.340/06; que Wesley inclusive já foi preso pelo descumprimento das medidas protetivas (em 19/11/2020; ocorre que mesmo tendo ciência da determinação de não aproximação relata que Wesley descumpre a determinação reiteradamente; que na data de 8/04/2022, por volta das 11:00 horas, ele esteve na residência da depoente, fez ameaças dizendo que onde pega la na rua ira mat
á-
la; disse que vai também que vai matar o filho da depoente
de
13 anos; que ele sempre que faz uso de bebidas alcoólicas vai ao portão da depoente, faz ameaças e provoca tumultos na frente da casa; que a depoente não c
o
n
s
egue dormir tranquila, pois tem medo de que
W
esley possa a qualquer momento invadir sua casa e mata la; que tem medo de Wesley e acredita que a qualquer momento pode ser morta por ele; que cansada de ser ameaçada por Wesley busca ajuda, registando os fatos e deseja que seja comunicado o descumprimento ao juiz competente; que diante dos fatos deseja representar criminalmente pelos fatos narrados; que não deseja casa abrigo; que embora os vizinhos da rua presenciam os descumprimentos acredita que por medo ninguém gostaria de comparecer para testemunhar, que o filho de 13 anos é a pessoa que poderá informar os descumprimentos por parte de Wesley.”

Em juízo, em mídia à fl.
52
dos autos físicos
, a vítima confirmou
que o réu descumpriu a medida protetiva que havia sido fixada para sua proteção, foi até a porta de sua residência, proferiu diversas palavras de baixo calão contra a ofendida e seu filho, além de ter ameaçado os dois de morte.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022)

De igual modo, o filho da ofendida
também
foi ouvido em juízo, em mídia à fl.
52
, oportunidade em que contou que estava dormindo quando o
réu
chegou gritando e fazendo um escândalo em frente a sua casa, tendo ameaçado pegar uma arma .12
para
matar ele e sua mãe, de forma que os dois ficaram com muito medo.

Outrossim
, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida e de seu filho, ou qualquer indício de que eles tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, verifico que restou comprovada a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de Wesley Tongo da Silva
.

Prosseguindo, a defesa
requer o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal
, ao fundamento de que o magistrado
a quo
se utilizou de fundamentação inidônea para proceder a majoração da pena-base
.

Todavia, o referido pedido está prejudicado, considerando que as penas-bases fixadas na sentença quanto aos crimes do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06 já foram estabelecidas no
quantum
mínimo previsto em lei.

Dando seguimento
, a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal

na pena do crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06
,
sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da agravante em questão em condenações p
or crimes no âmbito da violência doméstica
, por si só, não configura
bis in idem
. Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante
revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a
violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023)

Assim, em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

Noutro giro, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, “I”, do Código Penal, ressalto que não merece acolhimento, considerando que o réu possuía 30 (trinta) anos de idade ao tempo da prática delituosa.

Em arremate,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, sustenta que não existe nos autos nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que a moral da ofendida foi abalada, bem como “
não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiros”,
acrescentando que “
o juiz ao fixar a parcela mínima indenizatória, não ofertou ao acusado a possibilidade de ampla defesa e contraditório, sem que houvesse quaisquer debates anteriores acerca da existência do dano e de sua extensão
.”.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 02 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a vítima de morte em frente a casa da ofendida, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a partir da condição financeira do ora apelante, estando em patamar pouco acima do valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto,
perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.